Tribunal: STF
Processo: HC 234886
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 862.966/SP indeferiu o pedido liminar (eDOC.04).



    Busca-se, em síntese, o restabelecimento da decisão de 1° grau que determinou a progressão do ora paciente ao regime aberto, independentemente da prévia realização do exame criminológico. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Acerca do tema veiculado no writ, consigno que o art. 112 da LEP, com a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, estabelece que:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.



    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”



     Na mesma vertente, a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Com base no entendimento sumular, “Esta Suprema Corte vem se pronunciando no sentido de que ‘o exame criminológico, embora facultativo, pode ser determinado por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário’ HC nº 94.503/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08” (HC 106.477, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01.02.2011). 



    No caso concreto, noto que o Juízo de 1º grau, atento à facultatividade da realização do exame, determinou a progressão do ora paciente ao regime aberto independentemente da prévia realização do exame criminológico (eDOC 2, p. 20): 



    “Em que pese a respeitabilidade do parecer Ministerial, entendo que o pedido merece deferimento, independentemente da realização de exame pericial, pois não vislumbro, na espécie, a existência de circunstância a evidenciar a necessidade de tal providência, não obstante se reconheça o zelo com que costuma atuar o Dr. Promotor de Justiça oficiante.



    Com efeito, verifica-se que o sentenciado teve sua conduta classificada como boa pelo Serviço de Segurança e Disciplina do estabelecimento em que cumpre pena, não havendo registro de falta disciplinar grave por ele cometida, constando ainda que vem se dedicando ao trabalho e ao estudo bem como vem usufruindo das saídas temporárias, retornando normalmente ao presídio. Ademais, preenche o lapso temporal necessário e possui situação processual definida.



    Diante de tal quadro, não há como negar a progressão de regime, eis que evidenciado o mérito do postulante, que logrou comprovar a presença dos requisitos legais necessários.



    E a despeito da gravidade dos delitos perpetrados e da extensão da pena ainda a cumprir, tais circunstâncias não podem ser consideradas como impedimentos à concessão de benefícios em sede de execução penal, por absoluta ausência de amparo legal.



    Tal decisão foi reformada em grau recursal, tendo o TJSP, ao dar provimento ao agravo em execução, determinado a realização do exame criminológico, sob os seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 05):



    “O agravado, reincidente, estava cumprindo pena total de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto, por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, e no artigo 35, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 333, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, estando obrigado, ainda, aopagamento total de 1.643 (mil seiscentos e quarenta e três) dias-multa mínimos, tendo iniciado a expiação punitiva em 31 de dezembro de 2017, progredido ao regime aberto em 15 de agosto de 2023, por força da respeitável decisão impugnada (fls. 63/64), com o término da expiaçãopunitiva atualmente previsto para o dia 26 de agosto de 2030 (fls. 48/50 e54/59).



    Malgrado o adimplemento do cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da progressão, o requisito subjetivo não se mostra plenamente evidenciado.



    (...)



    Respeitado o entendimento do Juízo monocrático, certo é que o agravado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem ponderado peloa gravante, e como abaixo se verá.



    O reeducando é reincidente e cometeu crimes de acentuada perniciosidade e reprovabilidade social (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para tal fim), um deles equiparado a hediondo, sem deslembrar do delito de corrupção ativa, fatos esses, por si sós, ensejadores da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de possuir longa pena por cumprir (2030).



    Tais considerações revelam a personalidade distorcida do agravante e, por óbvio, exigem a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine.



    É certo que a gravidade dos delitos e a longa pena por cumprir, por si sós, não são causas impeditivas para a concessão da progressão de regime. Não menos certo é, porém, que são sérios indicadores da necessidade de se empreender maior acuidade na verificação dos requisitos legais.



    (...)



    De mais a mais, na fase de execução da pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado.



    Nesse contexto, em que não aferido, à vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento substancioso da periculosidade do condenado, forçoso o reconhecimento de que, a fim de melhor analisar o preenchimento do requisito subjetivo, se mostra imprescindível a submissão do reeducando ao exame criminológico por equipe multidisciplinar.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável decisão agravada, determinar o retorno do reeducando Francisco da Chagas Rodrigues Vitalino ao regime prisional semiaberto no qual se encontrava cumprindo sua reprimenda, até que seja submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, após o que seu pedido de progressão deverá ser novamente examinado judicialmente.”



    Como se vê, carece de fundamentação a determinação da realização de exame criminológico. 



    Com efeito, somente há referência à gravidade do crime praticado, cujo desvalor já foi auferido com a prolação da sentença condenatória, momento adequado em que se busca conformidade com a quantidade de pena a ser purgada. Ademais, não se verifica, no acórdão em análise, o reconhecimento do empenho do reeducando em obter bom comportamento carcerário e a a ausência de falta disciplinar recente, a indicar situação meritória em seu favor.



    Aduzir, sem outras ponderações, que a gravidade dos crimes a que foi condenado, a “longa pena a cumprir”, a suposta “personalizada distorcida” do apenado e afirmar que “eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado”, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A esse respeito, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum” (HC 78.013, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    Assim, o tempo de permanência no regime mais leve e o estrito cumprimento da pena também devem ser ponderados em favor do reeducando. 



    Nessa ótica, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal, de modo que a motivação deficiente invalida o acórdão proferido pelo TJSP e, em tal medida, autoriza o restabelecimento da decisão de 1º grau, que determinou a progressão do paciente ao regime aberto e dispensou a realização do exame criminológico. 



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1°, RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de restabelecer a decisão proferida pelo Juízo singular.



    Comuniquem-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça.



    Oficiem-se. Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente